Tribunal: TJES
Processo: 5005998-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5005998-59.2023.8.08.0000

EMBTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBDO
:
GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – OMISSÕES -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

2.
Analisada
a questão
restou assente que
a suspensão do serviço se revela desarrazoada diante da existência de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiro, bem como de solicitação de troca de titularidade, apuração e renegociação de débitos, não atendidos administrativamente
.

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5005998-59.2023.8.08.0000

EMBTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBDO
:
GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento,
opostos
por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
para apontar vícios no acórdão publicado no id. 6444225,
referentes a
existência do direito à troca de titularidade
da unidade consumidora,
com isenção ou não dos débitos pretéritos da unidade consumidora; que o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela foi para restabelecimento de fornecimento do serviço, mas que sua manutenção sem pagamento referente
pelo embargado proporciona
enriquecimento sem causa; que a limitação do tempo
de abstenção de suspensão no fornecimento do serviço
não foi enfrentada no acórdão e que houve violação aos artigos 6º, §3º, I da lei nº 8.987/95 e 175 da Constituição da República, quando considerada a ilegalidade na suspensão do fornecimento
do serviço
ao ora embargado.

No
acordão objurgado
houve a seguinte conclusão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fornecimento de energia elétrica
é
serviço público
de natureza
essencial
e sua interrupção dev
e
ser precedida de constatação quanto à responsabilização pelo débito.

2.
O

corte
no fornecimento
de energia
elétrica
sem
demonstrativo
de que a cobrança
é de responsabilidade
do
atual usuário,

revela desarrazoabilidade da medida tomada sem o devido procedimento administrativo para averiguação, não sendo possível a interrupção da prestação, notadamente se incerta a titularidade da obrigação pendente.

3. Recurso conhecido e provido.

Considerados os argumentos do recorrente, não vislumbro vício a ser sanado.

Restou consignado, no Voto que conduziu o julgamento, que o corte de energia realizado na unidade consumidora foi realizado sem prova robusta de que o débito referente é de responsabilidade do agravante, eis que o CNPJ constante nas faturas é de usuário anterior.

Além disso, que a lide traz o pedido de troca de titularidade, eis que o demandante não obteve resposta à solicitação formulada junto à concessionária.

Junte-se a isso, os pedidos de apuração de débitos e renegociação de valores do antigo consumidor, para que se depreenda tanto a responsabilidade por seu pagamento quanto a viabilidade de que ocorra a troca de titularidade da unidade consumidora, medidas que a rigor exigem a devida instrução processual.

Deste modo, revela-se desarrazoada a possibilidade de que seja descontinuado o serviço neste momento, diante do indício de que o débito que embasou a suspensão pertença a terceira pessoa.

Com efeito, vislumbra-se o intuito do recorrente em rediscutir o mérito recursal, que concluiu pelo restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a Granito Santo Antonio S/A, até que sejam averiguadas as solicitações administrativas, não atendidas, e que deram ensejo ao ajuizamento da ação.

Assim, por não vislumbrar a omissão no acórdão, votado
à
unanimidade por este Colegiado, entendo por bem conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
.

D
iante do
todo o exposto,
conheço
do recurso
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.